Tribunal: TJDFT
Processo: 0739469-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a competência da Justiça Estadual, afastando a remessa indevida dos autos à Justiça Federal.
2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao pedido de manutenção do rito do procedimento comum cível, afirmando que o voto não teria enfrentado a alteração promovida pelo juízo de origem para o rito do mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de manutenção do rito processual comum, diante de alteração promovida pelo juízo de origem para rito de mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão não apresenta qualquer desses vícios.
5. O acórdão embargado delimitou com precisão o objeto do agravo de instrumento, fixando como ponto central a definição da competência para processar e julgar a ação originária.
6. A análise do rito processual adotado pelo juízo de origem não integrava o conteúdo decisório necessário ao julgamento do agravo, cujo único fundamento residia na redistribuição indevida à Justiça Federal. Assim, inexiste omissão quanto a pedido que não era objeto da decisão agravada.
7. A simples menção da parte à matéria estranha aos limites do recurso não impõe ao Tribunal o dever de apreciá-la, devendo o órgão julgador restringir-se aos pontos efetivamente contidos no ato impugnado.
8. A decisão embargada enfrentou de forma completa todas as questões essenciais ao julgamento do agravo, inexistindo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. "O Tribunal não está obrigado a apreciar questões não constantes da decisão agravada, inexistindo omissão quando o colegiado delimita corretamente o objeto recursal."
2. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.